Tribunal: TJDFT
Processo: 0744215-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744215-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: SILVANIA BIZERRA NOGUEIRA DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de ID 171515857 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por SILVANIA BIZERRA NOGUEIRA DIAS, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que os dois contratos foram firmados; que as condições contratuais foram estabelecidas no momento da celebração; que não há abusividade no desconto realizado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade do contrato firmado. Custas recolhidas (ID 52427691). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no agravo de instrumento, fundamentos aptos a desconstituir a decisão agravada. Em verdade, apenas tangenciou a questão discutida, levantando determinados pontos incompreensíveis ou repetidos, a exemplo dos seguintes parágrafos: Exas., um contrato de empréstimo pessoal em nada se parece com um contrato de empréstimo pessoal, inclusive constando informações pertinentes ao Contrato de Empréstimo Pessoal. (...) Muito mais do que um dito jurídico, encerra um princípio de Direito, no ramo das obrigações contratuais – o princípio da força obrigatória dos contratos - segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. Muito mais do que um dito jurídico, encerra um princípio de Direito, no ramo das obrigações contratuais – o princípio da força obrigatória dos contratos - segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. Ademais, não enfrentou o principal fundamento que ensejou a decisão agravada: a aparente existência de fraude na contratação dos empréstimos. Caberia à parte agravante, por meio de elementos mínimos, confrontar a decisão e demonstrar que a parte agravada foi a efetiva contratante dos empréstimos, sem a ingerência de terceiros. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora